Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720863-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALICIO BRENNEISEM DIAS DE SOUZA RECORRIDO: NEY WAGNER RODRIGUES ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, ainda que tenham sido rejeitados. 2. Uma vez que inexiste decisão, nos autos, referente a pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, não tem a parte autora interesse recursal para se insurgir contra a sentença, por supostamente ter sido deferido a ele o alegado benefício. 3. Apresentada a contestação no prazo legal, não se decreta a revelia do réu. 4. Não se reconhece a utilização indevida pelo réu de marca de bilhar registrada em nome da autora, se a plataforma de comércio eletrônico, utilizada por ambos, informa que o réu não realizou vendas com a marca da autora e que ele usa marca própria em sua atividade. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, 130, inciso III, 189, inciso I, 195, incisos III, IV e V, 209, 210, inciso III, todos da Lei de Propriedade Industrial, aduzindo, em suma, que a violação de marca e a concorrência desleal não só violam claramente os direitos de seu proprietário, como também causam danos irreparáveis aos interesses do consumidor, que é a parte mais fraca na relação de consumo. Acrescenta que a responsabilidade de indenizar decorre do simples fato de a parte recorrida ter se apropriado indevidamente da marca registrada "BILHARES PLATINUM", independentemente do prejuízo causado à imagem da empresa autora. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJRJ; b) artigos 186, 239 § 1o, e 344, todos do Código de Processo Civil, asseverando que houve o comparecimento espontâneo da parte recorrida aos autos, ao peticionar pedindo prazo em dobro e gratuidade de justiça, que a contestação teria sido apresentada fora do prazo legal e que os benefícios da justiça gratuita não são concedidos automaticamente, sem que antes sejam analisados os documentos apresentados e o pedido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, 130, inciso III, 189, inciso I, 195, incisos III, IV e V, 209, 210, inciso III, todos da Lei de Propriedade Industrial, 186, 239 § 1o, e 344, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “uma vez que não consta dos autos registro da efetiva confirmação de leitura da citada mensagem eletrônica, a contagem do prazo para a contestação teve início em 1o/7/2021, data em que se pode considerar o réu citado, ante seu comparecimento aos autos, findando-se em 3/8/2021, tendo em vista que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações (CPC, art. 186), ressaltando-se que referido prazo independe da concessão de gratuidade de justiça à pessoa assistida pela Defensoria Pública, no caso, o réu” (ID Num. 43139375 - Pág. 4); “na hipótese, a contestação foi protocolada em 22/7/2021, portanto, dentro do prazo legal, inexistindo a revelia apontada pela autora/apelante” (ID Num. 43139375 - Pág. 4); “diante das informações e dos relatórios juntados pela Mercadopago.com Representações Ltda., tem-se que o fato de o réu ter alegado, na contestação (ID 33377190), que realmente constava, em 109 de 804 anúncios, o nome BILHARES PLANTINUM não comprova que ele tenha usado a marca da autora, uma vez que não há certeza de que ele próprio tenha inserido tal informação em seu anúncio eletrônico ou se o conteúdo do site foi manipulado por terceiros” (ID Num. 43139375 - Pág. 5); “outrossim, considerando as mesmas informações, o fato de constar da petição inicial (ID 33376256, p. 2), anúncio supostamente feito pelo réu ofertando produtos de bilhar com a marca BILHARES PLATINUM, por si só, não prova que ele efetivamente utilizou a referida marca, uma vez que todas as vendas feitas por ele, descritas no relatório da Mercadopago.com Representações Ltda, ostentam sua própria marca, a BILHARESWAGN” (ID Num. 43139375 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017